Tribunal: TJDFT
Processo: 0706049-24.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0706049-24.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: MARIA SIRLEI BORGES DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, “b” e “d”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CARREIRA AUDITORIA DE CONTROLE INTERNO. REAJUSTE PREVISTO NA LEI No 5.175/2013. TERCEIRA PARCELA. SENTENÇA REFORMADA. 1. A Lei no 5.175/2013, no art. 3o, dispõe que “a tabela de escalonamento vertical da carreira Auditoria de Controle Interno fica reestruturada, a partir de 1o de setembro de 2013, na forma do Anexo I desta Lei”. 2. O Anexo I prevê o aumento gradativo do vencimento básico do cargo, por meio de escalonamento em três parcelas, nos exercícios de 2013, 2014 e 2015. Esta última, todavia, não foi implementada pelo Distrito Federal. 3. O reajuste previsto na Lei no 5.175/2013 não atinge todas as categorias do serviço público, de modo que não pode ser considerado revisão geral anual de remuneração dos servidores da, porquanto não abrange todos os servidores públicos distritais na mesma data e índice. 4. O entendimento externado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 905.357/RR, com repercussão geral reconhecida (Tema 864), não se aplica aos integrantes aos Auditores de Controle Interno do Distrito Federal. 5. A mera ausência de dotação orçamentária, desprovida de qualquer prova contábil, não serve como justificativa para que o Distrito Federal deixe de implementar o reajuste. 6. Apelação conhecida e provida. Unânime. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 1o, 93, inciso X, 165, § 9o e 169, caput, todos da Constituição Federal, sustentando que a lei ordinária que fez previsão de reajuste aos servidores públicos tinha eficácia suspensa por não existir previsão orçamentária para o aumento salarial, devendo ser aplicada ao caso a tese fixada no Tema 864/STF. Pede a inversão dos ônus da sucumbência. Em contrarrazões, a recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece seguimento quanto ao suposto vilipêndio aos artigos 1o, 93, inciso X, 165, § 9o e 169, caput, todos da Constituição Federal, porque, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF, no sentido de que “não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF)” (RE 1408905 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 01/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 03-03-2023 PUBLIC 06-03-2023). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, descaberia dar curso ao apelo extraordinário, porque o acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame de norma de caráter estritamente local (Lei Distrital 5.175/13), inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, a Corte Superior decidiu que “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.017.066/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). Melhor sorte não colhe o recurso extremo em relação à tese fixada no Tema 864/STF, pois não há similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicável a matéria analisada pelo Supremo Tribunal Federal no presente caso. Verifica-se que o recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque nas alíneas “a”, “b” e “d” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que fundamenta seu arrazoado nas alíneas “a”, “c” e “d”. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Descabe dar seguimento ao inconformismo pelo fundamento das alíneas “c” e “d” do permissivo constitucional, pois não houve na decisão recorrida julgamento válido de lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal ou julgamento válido de lei local contestada em face de lei federal, incidindo, assim, o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. Por fim, em relação aos pedidos de inversão dos ônus da sucumbência e majoração dos honorários advocatícios, formulados, respectivamente, por recorrente e recorrida, não encontram amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020